Tribunal: TJSP
Processo: 1025592-55.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
APELAÇÃO CÍVEL No 1025592-55.2019.8.26.0554 - VOTO 30.150
Registro: 2020.0000970727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025592-55.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MANOEL JOÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1025592-55.2019.8.26.0554 - VOTO 30.150
APELANTE: MANOEL JOÃO DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
COMARCA DE SANTO ANDRÉ - 8a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: ANDRÉ LUIZ RODRIGO DO PRADO NORCIA
_______________________________________________________________________________
AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO
IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INEXIGIBILIDADE DECLARADA. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.
INSCRIÇÕES
NEGATIVAS
PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
SENTENÇA
CONFIRMADA. - RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo recurso de apelação
(fls. 110-151), interposto contra a r. sentença de fls. 88-90, não
declarada (fls. 101), que julgou procedente em parte a ação para declarar
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 687,91 mas rejeitou a
pretensão reparatória de danos morais, dada a existência de inscrições
negativas anteriores. Em razão da sucumbência recíproca, as partes
foram condenadas, em igual proporção, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, ressalvada a gratuidade.
Inconformado, recorre o autor (fls. 110-131).
Preliminarmente, sustenta que se encontra equivocada a certidão de
trânsito em julgado (fls. 103), que não observou a existência de
embargos de declaração, cuja publicação foi certificada somente em
20.07.2020 (fls. 102). No mérito, sustenta, em síntese, que as inscrições
pretéritas são igualmente indevidas e foram objeto dos processos nos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
APELAÇÃO CÍVEL No 1025592-55.2019.8.26.0554 - VOTO 30.150
1020991-72.2019.8.26.0554 (em que teria sido declarada a
ilegitimidade
do
apontamento),1021055-16.2019.8.26.0554,
1021055-16.2019.8.26.0554 e 2021053-46.2019.8.26.0554 (em que se
discutem os cheques) e 1025589-03.2019.8.26.0554 (este também com
suposta declaração de ilegitimidade do apontamento). Destarte, não seria
o caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
conforme entendimento exarado no REsp 1647795/RO, de relatoria da
Ministra Nancy Andrighi. Ademais, o ônus de provar a legitimidade dos
demais apontamentos seria do réu. Acrescenta que comprovou a
impugnação aos demais apontamentos, o que não foi questionado pelo
réu. Pretende, assim, que seja arbitrada indenização por danos morais,
no valor estimado de R$ 30.000,00. ,
Contrarrazões a fls. 142-148.
Houve oposição do autor ao julgamento do
recurso em Sessão Virtual (fls. 112).
É o relatório.
2) Embora tenha sido expedida nos autos
certidão de que a sentença transitou em julgado em 27.07.2020, (fls.
103), vê-se que pendiam de julgamento tempestivos embargos de
declaração, que foram rejeitados por r.decisão disponibilizada em
20.07.2020 (fls. 102). O recurso, por sua vez, foi interposto em
07.08.2020, dentro do prazo legal, podendo ser conhecido.
Destarte, admito o recurso, reconhecida sua
regularidade formal, pois é tempestivo, o autor é beneficiário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
APELAÇÃO CÍVEL No 1025592-55.2019.8.26.0554 - VOTO 30.150
gratuidade processual e foram atendidos os requisitos do art. 1.010 do
CPC.
3) Dos documentos constantes dos autos (fls.
12-13 e 14), vê-se que, quando do ajuizamento da ação, pendiam
algumas inscrições negativas no nome do autor:
(i) uma realizada pelo BANCO BRADESCO
CARTÕES, no valor de R$ 687,92 (a discutida nestes autos), realizada
em 23.07.2019;
(ii) outra realizada pelo BANCO BRADESCO
S.A., no valor de R$ 848,42, realizada em 08.04.2015,
(iii) 4 cheques devolvidos sem fundos.
(iv)
certidão
de
protesto
de
duplicata,
apresentada por ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SP. (fls. 14).
A impugnação relativa ao débito no valor de
R$ 848,42, inscrito em 8/4/2015, pelo credor Banco Bradesco, foi feita
nos autos no 1020991-06.2019.8.26.0554, tendo sido declarada a
inexigibilidade, por r.sentença que, para o sedizente credor, passou em
julgado, pendendo de exame apenas a questão da reparação de danos
morais.
Por outro lado, o autor também obteve êxito na
impugnação ao débito apontado pela empresa Eletropaulo, pois o Juízo
da 5a Vara Cível, nos autos no 1025589-03.2019.8.26.0554, declarou tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
APELAÇÃO CÍVEL No 1025592-55.2019.8.26.0554 - VOTO 30.150
dívida inexigível, o que fez com apoio em declaração da suposta credora
– fls. 15 e 135/139. Foi deferida, ao autor, indenização por danos
morais, no valor de R$ 5.000,00. A r.sentença não passou em julgado,
pois as partes apelaram e os autos encontram-se na iminência de
remessa a esta Corte.
Todavia, contra o autor encontravam-se
anotadas restrições ao crédito irradiadas da emissão de 4 cheques sem
suficiente provisão de fundos em poder do sacado (fls. 12, Banco 237,
Ag. 3186, 28/1/2015).
O autor assim se manifestou a respeito, na
inicial, fls. 5:
"... também foi apontado por cheques sem
fundos pelo Bradesco, sem que houvesse a devida comunicação pela
Serasa e Boa Vista ".
A impugnação deduzida pelo autor, portanto,
contra tais apontamentos desabonadores, era relativa apenas ao aspecto
formal da falta de notificação preliminar, mas em tais ações não se
logrou êxito, pois já consta julgamento de 2o grau que confirmou a
sentença de improcedência, no caso relativo à instituição Serasa (autos
no 1021055-16.2019.8.26.0554, 37a Câmara de Direito Privado,
julgamento em 27 de outubro de 2010, Rel. Des. José Tarciso Beraldo);
e, na ação movida contra Boa Vista Serviços (autos no
1021053-46.2019.8.26.0554), a pretensão do autor foi rejeitada por
sentença de 26 de agosto de 2020, que ainda não transitou em julgado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
APELAÇÃO CÍVEL No 1025592-55.2019.8.26.0554 - VOTO 30.150
Observe-se a falta de questionamento quanto à
existência e exigibilidade dos 4 cheques que, emitidos pelo
autor/apelante, foram devolvidos pelo sacado Bradesco, por falta de
suficiente provisão de fundos em seu poder.
Embora o apelante afirme que tais inscrições
foram questionadas judicialmente, não provou ter logrado êxito nas
impugnações deduzidas, concernentes à inobservância de aspectos
meramente formais, e na realidade se comprovou a exigibilidade dos
débitos anteriormente anotados em entidades de proteção ao crédito,
relativamente aos 4 cheques sem fundos, todos devolvidos pelo
sacado.
Portanto, sem dúvida incide plenamente a
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, de tal sorte que cabe
confirmar a r.sentença que bem resolveu a lide.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorados os honorários devidos pelo apelante para 15% do
valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a
gratuidade.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator